Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA (agravante/impetrante), contra decisão proferida (ID 183109611, dos autos de origem) nos autos da ação de mandado de segurança cível, no 0715260-50.2023.8.07.0018, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/impetrado). Em suas razões recursais (ID 56549508), a agravante/impetrante sustenta, em síntese, que se trata de Mandado de Segurança, objetivando ver assegurado o direito da ora Agravante, permitindo que esta possa optar por debitar o ICMS e/ou transferir os créditos de ICMS das operações anteriores ou não, afastando a aplicação do Convênio 178/23, tendo sido proferida a decisão liminar ora combatida, que julgou procedente o pedido do requerente. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, a fim de conceder o direito da agravante à suspensão de exigibilidade do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, sobre a circulação meramente física de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, com afastamento expresso da aplicação do Convênio no 178/23 – e eventuais outras normas e interpretações inconstitucionais que prevejam o mesmo – nas operações de transferência entre matriz e filiais da ora agravante. No mérito, seja requer o provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Em ID 58489283, ofício comunicando a prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do ofício de ID 58489283, o processo no 0715260-50.2023.8.07.0018, da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, fora sentenciado, em 25/4/2024, nos termos seguintes (ID 58489284): (...) Ante o exposto, REVOGO a liminar e ACOLHO a preliminar de inadequação da via eleita para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Comunique-se ao I. Relator do Agravo de Instrumento n. 0708714-96.2024.8.07.0000. Custas, remanescentes, se houver, pela impetrante. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora